Tribunal: TJPA
Processo: 0032256-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032256-53.2010.8.14.0301

APELANTE: ADEMIR ANTONIO SILVEIRA JUNIOR, CARMEN LUCIA VALERIO CAL, LUIS FLAVIO MAIA LIMA, WALDINEISE SOUZA DE ALCANTARA, MARILZA DA SILVA GUERRA PARAENSE, CARLOS ALEXANDRE ABATI

APELADO: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK, RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ARCON/PA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 6.099/1997. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON/PA) contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único – RJU), sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 6.099/1997 expressamente veda a concessão da referida verba aos servidores autárquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 6.099/1997 revogou tacitamente o direito dos servidores da ARCON/PA ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no RJU; e (ii) estabelecer se a vedação ao pagamento da gratificação de escolaridade afronta o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao estruturar a ARCON/PA e definir sua política remuneratória, estabeleceu expressamente a vedação à concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, nos termos do art. 10.

4.

A norma específica e posterior prevalece sobre a norma geral, conforme os critérios de especialidade e cronologia aplicáveis aos conflitos normativos, afastando a aplicação do art. 140, III, do RJU aos servidores da autarquia.

5.

O pagamento da gratificação de escolaridade sem amparo legal violaria o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput), impossibilitando a concessão da verba pleiteada.

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário amplie a remuneração de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, razão pela qual não se pode reconhecer o direito pleiteado com base nesse princípio.

7.

Precedentes do STF e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a impossibilidade de concessão da gratificação de escolaridade quando houver vedação expressa em norma específica aplicável à categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao dispor sobre a estrutura administrativa e remuneratória da ARCON/PA, vedou expressamente a concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, prevalecendo sobre o Regime Jurídico Único estadual por força dos critérios de especialidade e cronologia.

2.

O pagamento de gratificação a servidores públicos exige previsão legal expressa, sendo vedado ao Poder Judiciário concedê-la sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1219067, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, ADI 127, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.11.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0021584-20.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032256-53.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
CARLOS ALEXANDRE ABATI E OUTROS

ADVOGADO:
FABIO TAVARES DE JESUS (OAB/PA 9777)

APELADA:
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBILICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA

PROCURADORES AUTÁRQUICOS:
AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK (OAB/PA 15.660) E RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB/PA 15.833)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Carlos Alexandre Abati e outros
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão e Cobrança de Remuneração com a Inclusão da Gratificação de Escolaridade, com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelos apelantes em face da
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o seguinte fundamento:

(...)

Neste sentido, sobreleva dizer que o art. 10, da Lei Estadual nº 6.099/1997, estabeleceu expressamente a não percepção da parcela remuneratória denominada “gratificação de escolaridade” aos servidores que compõem o quadro de pessoal da ARCON/PA.

Nesta senda, tendo em vista que a Lei Estadual nº 6.099/1997 é posterior a norma que instituiu o regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), e traz nova regulamentação sobre a “gratificação de escolaridade” – revogando-a aos servidores autárquicos -, entendo que há prevalência do comando normativo da lei mais nova.

(...)

Sendo assim, entendo, in casu,que o direito não assiste aos autores, eis que suas pretensões visam à percepção de parcela remuneratória não prevista na legislação que regulamenta os cargos exercidos junto a Ré.

I.

Dispositivo

Diante das razões acima, jugo improcedente a ação.

Condeno os Autores a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sendo, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na postaria conjunta nº 004?013-GP/CRMB/CCI.

Conforme narrado na inicial, os autores foram aprovados no Concurso Público C-7º para exercerem os cargos de Técnicos de Regulação de Serviços Públicos e Assistentes Técnicos de Regulação de Serviços Públicos junto à ARCON/PA, cargos para os quais foi exigido nível superior de escolaridade. Alegam que, apesar disso, nunca receberam a gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, do RJU (Lei nº 5.810/94). Requereram, portanto, o pagamento da referida gratificação, no percentual de 80% sobre o vencimento básico, com a incorporação definitiva aos seus vencimentos.

A sentença recorrida (ID. 10763538), considerou que a
Lei Estadual nº 6.099/1997
, sendo posterior ao
Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994)
, trouxe nova regulamentação sobre a
gratificação de escolaridade
, revogando tal benefício para servidores autárquicos. Assim, considerou inexistente previsão legal que amparasse o direito pleiteado pelos autores, julgando a ação improcedente.

Inconformados, os servidores interpuseram o presente recurso (ID. 10763539),
sustentando, em síntese, que: A Lei nº 6.099/1997 possui caráter meramente organizacional e estrutural da ARCON/PA, não sendo apta a revogar normas do Regime Jurídico Único; O art. 10 da Lei nº 6.099/1997 expressamente prevê a aplicação do RJU aos servidores da ARCON, o que reforçaria a manutenção do direito à gratificação de escolaridade; A modificação do regime jurídico único dos servidores públicos exige a criação de um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, conforme o art. 39, §1º, da CF/88, requisito que não teria sido atendido; A restrição imposta pela Lei nº 6.099/1997 viola o princípio da isonomia, uma vez que não haveria justificativa para excluir os servidores da ARCON do direito à gratificação de escolaridade garantida aos demais servidores do Estado. Pugna pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, determinando-se o pagamento da gratificação de escolaridade, com efeitos financeiros retroativos.

A ARCON, em suas contrarrazões, alegou que a Lei Estadual nº 6.099/97 prevalece sobre o RJU pelo critério da especialidade, tendo em vista que aquela regulamentou o funcionamento da autarquia, criou cargos e seus respectivos vencimentos. Aduz a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.099/97 e a impossibilidade de concessão de gratificação sob o fundamento de isonomia, nos termos do enunciado da súmula vinculante nº 37 do STF. Ao final, requer o não provimento recursal.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 12599803).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 13342833).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032256-53.2010.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
CARLOS ALEXANDRE ABATI E OUTROS

ADVOGADO:
FABIO TAVARES DE JESUS (OAB/PA 9777)

APELADA:
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBILICOS DO ESTADO DO PARÁ – ARCON/PA

PROCURADORES AUTÁRQUICOS:
AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK (OAB/PA 15.660) E RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB/PA 15.833)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ARCON/PA. VEDAÇÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL Nº 6.099/1997. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidores da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (ARCON/PA) contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único – RJU), sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 6.099/1997 expressamente veda a concessão da referida verba aos servidores autárquicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 6.099/1997 revogou tacitamente o direito dos servidores da ARCON/PA ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no RJU; e (ii) estabelecer se a vedação ao pagamento da gratificação de escolaridade afronta o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao estruturar a ARCON/PA e definir sua política remuneratória, estabeleceu expressamente a vedação à concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, nos termos do art. 10.

4.

A norma específica e posterior prevalece sobre a norma geral, conforme os critérios de especialidade e cronologia aplicáveis aos conflitos normativos, afastando a aplicação do art. 140, III, do RJU aos servidores da autarquia.

5.

O pagamento da gratificação de escolaridade sem amparo legal violaria o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública (CF/1988, art. 37, caput), impossibilitando a concessão da verba pleiteada.

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário amplie a remuneração de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, razão pela qual não se pode reconhecer o direito pleiteado com base nesse princípio.

7.

Precedentes do STF e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam a impossibilidade de concessão da gratificação de escolaridade quando houver vedação expressa em norma específica aplicável à categoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Estadual nº 6.099/1997, ao dispor sobre a estrutura administrativa e remuneratória da ARCON/PA, vedou expressamente a concessão da gratificação de escolaridade aos seus servidores, prevalecendo sobre o Regime Jurídico Único estadual por força dos critérios de especialidade e cronologia.

2.

O pagamento de gratificação a servidores públicos exige previsão legal expressa, sendo vedado ao Poder Judiciário concedê-la sob o fundamento de isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 140, III; Lei Estadual nº 6.099/1997, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, ARE 1219067, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 29.08.2019; STF, ADI 127, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.11.2021; TJ-PA, Apelação Cível nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.06.2018; TJ-PA, Apelação Cível nº 0021584-20.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2019.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Carlos Alexandre Abati e outros
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão e Cobrança de Remuneração com a Inclusão da Gratificação de Escolaridade, com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelos apelantes em face da
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA
, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, sob o seguinte fundamento:

(...)

Neste sentido, sobreleva dizer que o art. 10, da Lei Estadual nº 6.099/1997, estabeleceu expressamente a não percepção da parcela remuneratória denominada “gratificação de escolaridade” aos servidores que compõem o quadro de pessoal da ARCON/PA.

Nesta senda, tendo em vista que a Lei Estadual nº 6.099/1997 é posterior a norma que instituiu o regime jurídico único dos servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), e traz nova regulamentação sobre a “gratificação de escolaridade” – revogando-a aos servidores autárquicos -, entendo que há prevalência do comando normativo da lei mais nova.

(...)

Sendo assim, entendo, in casu,que o direito não assiste aos autores, eis que suas pretensões visam à percepção de parcela remuneratória não prevista na legislação que regulamenta os cargos exercidos junto a Ré.

I.

Dispositivo

Diante das razões acima, jugo improcedente a ação.

Condeno os Autores a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, sendo, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na postaria conjunta nº 004?013-GP/CRMB/CCI.

Conforme narrado na inicial, os autores foram aprovados no Concurso Público C-7º para exercerem os cargos de Técnicos de Regulação de Serviços Públicos e Assistentes Técnicos de Regulação de Serviços Públicos junto à ARCON/PA, cargos para os quais foi exigido nível superior de escolaridade. Alegam que, apesar disso, nunca receberam a gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, do RJU (Lei nº 5.810/94). Requereram, portanto, o pagamento da referida gratificação, no percentual de 80% sobre o vencimento básico, com a incorporação definitiva aos seus vencimentos.

A sentença recorrida (ID. 10763538), considerou que a
Lei Estadual nº 6.099/1997
, sendo posterior ao
Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994)
, trouxe nova regulamentação sobre a
gratificação de escolaridade
, revogando tal benefício para os servidores autárquicos. Assim, considerou inexistente previsão legal que amparasse o direito pleiteado pelos autores, julgando a ação improcedente.

Inconformados, os servidores interpuseram o presente recurso (ID. 10763539),
sustentando, em síntese, que: A Lei nº 6.099/1997 possui caráter meramente organizacional e estrutural da ARCON/PA, não sendo apta a revogar normas do Regime Jurídico Único; O art. 10 da Lei nº 6.099/1997 expressamente prevê a aplicação do RJU aos servidores da ARCON, o que reforçaria a manutenção do direito à gratificação de escolaridade; A modificação do regime jurídico único dos servidores públicos exige a criação de um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, conforme o art. 39, §1º, da CF/88, requisito que não teria sido atendido; A restrição imposta pela Lei nº 6.099/1997 viola o princípio da isonomia, uma vez que não haveria justificativa para excluir os servidores da ARCON do direito à gratificação de escolaridade garantida aos demais servidores do Estado. Pugna pela reforma da sentença e a procedência do pedido inicial, determinando-se o pagamento da gratificação de escolaridade, com efeitos financeiros retroativos.

A ARCON, em suas contrarrazões, alegou que a Lei Estadual nº 6.099/97 prevalece sobre o RJU pelo critério da especialidade, tendo em vista que aquela regulamentou o funcionamento da autarquia, criou cargos e seus respectivos vencimentos. Aduz a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 6.099/97 e a impossibilidade de concessão de gratificação sob o fundamento de isonomia, nos termos do enunciado da súmula vinculante nº 37 do STF. Ao final, requer o não provimento recursal.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito (ID. 12599803).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 13342833).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de servidores da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA perceberem a gratificação de escolaridade prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará – RJU), ou se, ao contrário, deve prevalecer a disposição contida no art. 10 da Lei Estadual nº 6.099/1997, que expressamente veda o pagamento da referida verba aos servidores da autarquia.

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da ação, ao argumento de que a Lei nº 6.099/1997, por ser posterior ao RJU e possuir caráter específico, revogou tacitamente o direito ao pagamento da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON. Os apelantes, por sua vez, sustentam que a norma posterior não instituiu um novo regime jurídico, não podendo suprimir direito consolidado no RJU sem a observância dos requisitos constitucionais.

A Lei Estadual nº 5.810/94 institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, dispondo sobre direitos, deveres, vantagens e regime remuneratório aplicáveis a servidores públicos estaduais. O art.140, III, prevê:

Art. 140. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias:
(...)
III – gratificação de escolaridade, concedida ao servidor que possua escolaridade superior à exigida para o cargo de que seja titular, correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento-base.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 6.099/97 foi responsável pela criação da ARCON disciplina sua estrutura administrativa, quadro de pessoal e forma de remuneração, estabelecendo em seu art. 7º, §1º:

Art. 7º O Quadro de Pessoal da ARCON-PA é constituído de cargos de Provimento efetivo e de provimento em comissão. (NR)

§ 1º Aos servidores ocupantes dos cargos efetivos, a serem providos mediante concurso público de provas e títulos, e aos ocupantes dos cargos em comissão da ARCON-PA
aplicam-se as disposições da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei. (NR)

O art. 10 da mesma norma dispõe:

Art. 10. A remuneração dos cargos de Técnico em Regulação de Serviços Públicos, Assistente Técnico em Regulação Serviços Públicos, Procurador Autárquico e Consultor Jurídico compõe-se de vencimento, cujos valores estão fixados no Anexo I desta Lei,
e das vantagens pecuniárias previstas na Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a exceção da vantagem prevista no art. 132, inciso VII, da referida lei.

A interpretação conjunta desses dispositivos revela que a Lei nº 6.099/1997, ao estruturar a ARCON/PA, promoveu expressamente a exclusão de determinados benefícios previstos no RJU, incluindo a gratificação de escolaridade.

No campo dos conflitos aparentes de normas, aplicam-se três critérios de solução:

·

Critério cronológico
: norma posterior revoga norma anterior no que for incompatível.

·

Critério da especialidade
: norma especial prevalece sobre a norma geral.

·

Critério hierárquico
: norma superior prevalece sobre norma inferior.

No caso concreto, a lei estabeleceu expressamente a impossibilidade de concessão da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCOM, impondo uma limitação específica. Assim, tanto o critério da especialidade quanto o critério cronológico impedem o reconhecimento da legalidade do pedido de concessão de gratificação.

No direito administrativo, prevalece a regra da especialidade, segundo a qual a norma específica prevalece sobre a norma geral. Ademais, os servidores apelantes ingressaram no serviço público sob a vigência da Lei nº 6.099/97, a qual já excluía a gratificação de escolaridade. Dessa forma, não houve qualquer frustração de expectativa ou alteração posterior dos vencimentos.

O pagamento da gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON afronta o princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput), que rege a Administração Pública e impede a concessão de vantagens sem previsão legal específica.

Quanto à alegação de violação ao princípio da isonomia, a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

Além disso, a jurisprudência do STF reitera que vantagens pecuniárias a servidores públicos devem estar expressamente previstas em lei, observado o princípio da legalidade estrita, e dotação orçamentária específica, vedando reajustes ou concessões sem previsão legal expressa.

Precedentes relevantes corroboram esse entendimento:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11.
Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF.

(STF - ARE: 1219067 SP, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 29/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/09/2019)

***

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação de mais de 20 (vinte) artigos e expressões da Constituição do Estado de Alagoas. Perda parcial do objeto da ação. Alteração do parâmetro de controle e superação da prejudicialidade. Erro material quanto à numeração do art. 11 do ADCT. Mérito. Princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88).
Vedação de vinculação remuneratória
(art. 37, inciso XIII, CF). Exigência constitucional de concurso público para investidura em cargo público (art. 37, inciso II, CF). Benefícios concedidos aos ex-combatentes.
Competência do Ministério Público para iniciar processo legislativo sobre sua política remuneratória. Procedência parcial.

(...)

(STF - ADI: 127 AL 0004538-24.1989.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/02/2022).

No mesmo sentido, esta Corte tem decidido reiteradamente pela impossibilidade da concessão da gratificação de escolaridade aos servidores de autarquias estaduais, em razão de normas específicas que regulam seus regimes remuneratórios.

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810. SERVIDORES PÚBLICOS. IGEPREV. ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.564/03. VEDAÇÃO LEGAL. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Há vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III do RJU - Lei 5.810/94, haja vista os critérios de especialidade e cronologia;

II. A permissão à gratificação de escolaridade a tais servidores mostra-se, de plano, abuso ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88;

III. Não prospera a percepção da referida gratificação sob a óptica da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos, em conformidade ao que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF.

IV. Apelação conhecida e provida.

(2015.04645861-68, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-18, Publicado em 2016-01-18).

***

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94. SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A ARCON. ART. 10 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.099/97. VEDAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO INTERPOSTAS PELA AUTARQUIA ESTADUAL E PELO MP CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDOS.

I. Há expressa vedação legal contida no art. 10 da Lei nº. 6.099/97 quanto a concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do AGÊNCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA - ARCON, sendo que tal dispositivo prevalece em relação ao disposto no art. 140, inc. III da Lei 5.810/94 (RJU), haja vista os critérios de especialidade e cronologia.

II.
A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88.

III. Incabível a concessão da referida gratificação sob o fundamento da isonomia em razão da proibição imposta ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos, na esteira do que dispõe a súmula vinculante nº. 37 do STF.

IV. Reexame necessário e recurso de apelações da ARCON e do Ministério Público conhecidos e providos. Recurso de apelação dos autores conhecido e não provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000573-27.2012.8.14.0301, Relatora Desa. NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018)

***

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO COM A INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (ART. 132, INC. VII E ART. 140, INC. III DA LEI ESTADUAL Nº. 5.810/94). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORES SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES AOS QUADROS DO IGEPREV APROVADOS EM CONCURSO DE NÍVEL SUPERIOR. VEDAÇÃO LEGAL DE PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRETENDIDA NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº. 6.465/03. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NORMA ESPECIAL E POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

I
. Há expressa vedação legal contida no art. 16 da Lei nº. 6.465/03 quanto à concessão de gratificação de escolaridade aos servidores integrantes do quadro funcional do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, sendo que tal dispositivo deve prevalecer ao caso dos autos sobre o disposto no art. 140, inciso III do RJU - Lei 5.810/94, por se tratar de norma especial e posterior;

II.
A concessão da gratificação de escolaridade a tais servidores caracteriza, de plano, violação ao princípio da legalidade, ao qual está sempre submetida a Administração Pública, conforme prescreve o art. 37, da CF/88;

III.
Não é possível manter o fundamento da diretiva apelada de concessão de gratificação com base no princípio da isonomia, ante o Enunciado da Súmula vinculante nº 37/STF que estabelece ser vedado ao Poder Judiciário de utilizar-se de tal princípio como meio garantidor de aumento de vencimentos de servidores públicos.

IV. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, à unanimidade.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0021584-20.2009.8.14.0301, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/07/2019)

A tese recursal de que apenas uma lei específica elaborada pelo Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal poderia modificar o sistema remuneratório dos servidores não merece acolhimento. O STF, ao julgar a
ADI 2135
, suspendeu a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, afastando essa exigência.

Portanto, conceder a gratificação de escolaridade aos servidores da ARCON violaria o princípio da legalidade, diante da norma especial contida no art. 10 da Lei nº 6.099/97. Além disso, a aplicação do princípio da isonomia encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que julgou
improcedente
o pedido de incorporação da gratificação de escolaridade à remuneração dos servidores da ARCON/PA.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025